Tribunal: TJES
Processo: 5019204-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019204-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALFREDO CAMARGO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

5. Irresignada com a decisão proferida nos autos, a parte ré, ora Agravante, interpôs Recurso Inominado visando à sua reforma. Para tanto, sustenta a plena validade do contrato e a inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte do banco, destacando que a cobrança decorreu do cumprimento de contrato regularmente firmado. Requer, assim, a reforma da decisão, com o reconhecimento da validade contratual e o afastamento da condenação por danos morais.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11091366, que manteve incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos seguintes termos: Determinada a devolução em dobro dos valores descontados em relação ao contrato objeto dos autos. Fixada indenização por danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Sentença que não merece reforma. O ônus das provas quanto à contratação é do requerido, do qual não se desincumbiu. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida incólume, pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a quo.

8. Assiste razão ao Eminente Relator, na medida em que a Decisão encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

9. Nessa perspectiva, entende-se que, muito embora a contratação mediante Reserva de Margem Consignável (RMC) não seja vedada pelo ordenamento jurídico — sendo, inclusive, objeto de regulamentação pelo INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 —, não se revela admissível a imposição de contratação de cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos, cujo montante integral do empréstimo é lançado a débito na primeira fatura emitida, ocasionando ônus excessivo ao consumidor e colocando-o em evidente situação de desvantagem exagerada frente à instituição financeira.Dessa forma, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau, porquanto em plena consonância com o Enunciado nº 29 do Sistema dos Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal. Quanto aos danos morais, revela-se adequada a quantia fixada a título de indenização, por mostrar-se proporcional aos fatos, justa e suficiente, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)